Tribunal: CARF
Processo: 10630.002454/2009-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-09-08

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10630.002454/2009-07
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.498 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de agosto de 2021
Recorrente
ROBERTO RODRIGUES FERREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. RENDIMENTOS
ISENTOS NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE. ISENÇÃO. MOLÉSTIA
GRAVE.
IMPOSSIBILIDADE
DE
APROVEITAMENTO
DE
PAGAMENTOS REALIZADOS EM RELAÇÃO À DECLARAÇÃO DE
AJUSTE ANUAL - DAA NA RETIFICADORA.
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de
moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente
comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios. Súmula CARF no63. DAA
retificadora substitui a original, logo, a DAA retificada não produz efeitos, e o
imposto então recolhido não é ora aproveitado pelo contribuinte.
APRESENTAÇÃO DE NOVAS ALEGAÇÕES E PROVAS NO RECURSO
VOLUNTÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA PRECLUSÃO DO DIREITO.
As alegações de defesa e as provas cabíveis devem ser apresentadas na
impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro
momento processual, sob pena da solidificação do instituto da preclusão.
Possibilidade de relativização do instituto da preclusão no caso de
esclarecimento de argumentos já levantados em sede impugnatória.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10630.002454/2009-07
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.498 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10630.002454/2009-07

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Wilderson
Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Relator).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 55), interposto contra o Acórdão 09-36.692
da 6a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora/MG -
DRJ/JFA (e-fls. 44/48) que considerou, por unanimidade de votos, improcedente a Impugnação
do contribuinte (e-fls. 2), apresentada diante de Notificação de Lançamento (e-fls. 33/37) que
constatou Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica, com data de lavratura
06/06/2009, relativa ao Exercício 2006, Ano-Calendário 2005, calculando Imposto de Renda
Pessoa Física Suplementar no valor de R$ 3.356,74, a sofrer incidência de Multa de Ofício e
Juros de Mora.
2. Adoto o Relatório do Acórdão da DRJ/JFA, exposto em sua síntese, por
esclarecer os fatos ocorridos:
Relatório
(...)
Motivou o lançamento a constatação de omissão de rendimentos tributáveis auferidos
do INSS, no valor de R$21.915,49.
... impugnação...:
1. a declaração do exercício 2006 foi entregue e o saldo de imposto a pagar foi
recolhido no prazo:
2. devido a uma moléstia grave adquirida em 2005, foi entregue a declaração
retificadora com isenção do imposto de renda;
3. o parecer médico pericial apenas reconheceu o enquadramento definitivo no beneficio
a partir de novembro de 2007, motivo pelo qual está sendo cobrado o imposto devido de
R$ 3.356.74;
4. na declaração original apurou imposto a pagar de R$ 3.356,74, que foi pago em cotas:
5. o imposto já foi pago, não justificado a notificação de lançamento com a cobrança do
imposto, multa e juros.
Para instruir o pleito, apresentou os documentos de folhas 02 a 09.
(...)
3. Diante de tais argumentos impugnatórios, a DRJ proferiu o Acórdão que
manteve integralmente o lançamento e restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2008
DECLARAÇÃO RETIFICADORA. SUBSTITUIÇÃO DA ORIGINAL.
O declarante obrigado à apresentação da Declaração de Ajuste Anual pode
retificar a declaração anteriormente entregue mediante apresentação de nova
declaração, que tem a mesma natureza da declaração originariamente
apresentada, substituindo-a integralmente.
RECOLHIMENTOS
EFETUADOS
ANTERIORMENTE
À
APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO RETIFICADORA.
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.498 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10630.002454/2009-07

Efetivado o ato espontâneo praticado pelo sujeito passivo de apresentar a
Declaração de Ajuste Anual retificadora, os recolhimentos efetuados pelo
interessado, anteriormente à apresentação dessa declaração retificadora,
passam a representar créditos a seu lavor, não podendo ser vinculados pela
autoridade tributária a futuros débitos que porventura venham a ser apurados
em nome do contribuinte, salvo se assim desejar o sujeito passivo, e ainda
assim, com os devidos acréscimos de multa de ofício e juros moratórios.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Recurso Voluntário
4. Inconformado após cientificado por via Postal da Decisão a quo, em
25/01/2012 (Aviso de Recebimento – AR de e-fls. 53/54), o ora Recorrente apresentou seu
Recurso em 16/02/2011 (protocolo de e-fl. 55), acompanhado de documentos já presentes nos
autos (e-fls. 56 a 71), de onde seus argumentos são extraídos e em sua síntese expressos a seguir:
- traz sintética descrição da lide e clama pela tempestividade de seu recurso;
- indica que apresentou declaração retificadora relativa ao ano-calendário 2005,
mas uma vez que a Decisão de Primeira Instância não aceitou que os requisitos à isenção a
portador de moléstia grave não estariam presentes a partir de 2005 e houve lançamento de
débito, multa e juros, embora o imposto tenha sido pago à época da declaração original, antes do
lançamento;
- solicita o cancelamento do lançamento e clama pela anulação da retificadora e
consideração da original; e
- aduz não ter havido intenção de burlar a legislação, apenas interpretou que
poderia usufruir do benefício, não podendo arcar com os valores que estão sendo cobrados.
5. Conclui requerendo o acolhimento de seu recurso com o cancelamento do
débito fiscal reclamado.
6. É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, Relator.
7. O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, portando
dele tomo conhecimento.
8. Após cuidadosa apreciação do conteúdo dos presentes autos, observa-se que o
ora recorrente traz em seu recurso documentos não presentes na impugnação. Necessário
destacar, entretanto, que novos argumentos aduzidos e mesmo novas provas apresentadas
apenas em sede de recurso voluntário não devem ser conhecidas, em respeito às normas que
regem o processo administrativo fiscal e ao duplo grau constitucional de apreciação da lide.
Todos os argumentos recursais devem ser apresentados na impugnação, precluindo o direito do
sujeito passivo fazê-lo em outro momento processual, cf. disposto no Decreto no 70.235/1972,
art. 16, inciso III e § 4o.
9. Mas na espécie, em atenção ao o argumento apresentado e com base no mesmo
dispositivo legal acima destacado, tem-se por pertinente a postura de relativização da preclusão
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.498 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10630.002454/2009-07

e conhecimento das provas apresentadas em sede recursal. Tratam-se da argumentação de
ausência de intenção de burlar a legislação.
10. Neste diapasão, destaquem-se as súmulas CARF nos 43 e 63, de observância
obrigatória por este Colegiado:
Súmula CARF no 43
Os proventos de aposentadoria, reforma ou reserva remunerada, motivadas por acidente
em serviço e os percebidos por portador de moléstia profissional ou grave, ainda que
contraída após a aposentadoria, reforma ou reserva remunerada, são isentos do imposto
de renda.
Súmula CARF no 63
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia
grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios.
11. Portanto, para reconhecimento da isenção pleiteada, é necessária a
comprovação da existência de duas condições concomitantes: (i) que os rendimentos sejam
oriundos de aposentadoria, reforma ou pensão e (ii) que o contribuinte seja portador de uma das
patologias previstas pela legislação de regência atestado em laudo médico que cumpra os
requisitos legais.
12. O primeiro requisito, conforme documentos anexados aos autos desde a fase
impugnatória, resta atendido, bastando ser verificado que os rendimentos provém da fonte
pagadora Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.
13. Para verificação do atendimento ao segundo requisito, esclareça-se que as
Súmulas acima refletem os dispositivos legais que regem a matéria vigente à época dos fatos
(art. 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713, de 1988, com a nova redação dada pelo art. 47 da Lei no
8.541, de 1992, e artigo 30 da Lei no 9.250, de 1995), abaixo transcritos e ora grifados:
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
(...)
XIV - os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por acidente sem
serviços, e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental, esclerose-múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte
deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com
base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída
depois da aposentadoria ou reforma; (Redação dada pela Lei no 8.541, de 1992) (Vide
Lei 9.250, de 1995)
14. Tanto o Parecer Médico Pericial emitido pelo Núcleo de Saúde e Perícia
Médica do Ministério da Fazenda em MG de 08/10/2009 (e-fl. 35), quanto o a Declaração de
Perita Médica do INSS de 04/05/2009 (e-fl. 40) indicam que o interessado é portador de
enfermidade grave no ano calendário 2009. Dessa forma, não há como se considerar a isenção no
Ano Calendário da Lide sob Análise, Ano Calendário 2005. E o Atestado Médico particular de
27/04/2009 (e-fl. 67) em nada contribui à solução da lide, uma vez tratar-se de atestado
particular, o qual não cumpre os requisitos acima expostos. Não há como se verificar se o
interessado realmente é portador da moléstia incapacitante desde o ano de 2005.
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.498 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10630.002454/2009-07

15. Prossiga-se. A solicitação do contribuinte pela anulação da Declaração de
Ajuste Anual Retificadora do Exercício 2006 é impertinente, como já indicado no Voto da
Decisão combatida, com base na legislação vigente à época da apresentação da retificadora, em
cancelar esta última e consideração da original retificadora. (A Medida Provisória n° 2.189-49,
de 23 de agosto de 2001, e a Instrução Normativa SRF n° 15, de 6 de fevereiro de 2001).
16. Tanto a original quanto a retificadora foram apresentadas em momento prévio
à ciência da Notificação (AR 09/11/2009 e-fl.26; DAA original 25/04/2006, e-fl. 56; DAA
retificadora 02/06/2009, e-fl. 62), mas mais uma vez bem aponta a DRJ (ora grifado): “A
declaração retificadora substitui a declaração original, cancelando-a. Logo, a Declaração de
Ajuste Anual retificada não produz efeitos, podendo-se afirmar que o imposto recolhido não foi
declarado pelo contribuinte”.
17. Ou seja, como decorrência da DAA Retificadora, onde se verifica a declaração
indevida de valores que o contribuinte considerou isentos, resta ao mesmo buscar pela restituição
ou compensação dos valores recolhidos junto à Unidade Jurisdicionante, pela impossibilidade de
aproveitar tais valores para quitação de imposto não declarado.
18. Para compreensão da manutenção das multa e dos juros basta a simples
exposição da Súmula CARF n. 04:
Súmula CARF no 4:
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
19. Destaque-se ainda que a penalidade a ser aplicada no campo tributário
independe das circunstâncias ou dos efeitos das infrações ou da vontade do agente, bastando,
para sua aplicação, que se caracterize o fato ocorrido como desobediência à legislação tributária.
O Código Tributário Nacional, ao tratar da responsabilidade por infrações, determina em seu
artigo 136:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato. (...)
20. Apreciados todos os argumentos impugnatórios do interessado, restam os
mesmos completamente afastados.
Dispositivo
21. Isso posto, voto negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-003.498 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10630.002454/2009-07

Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital